Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714907-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ARAGAO AGRAVADO: MARCOS CESAR DA CUNHA D E C I S Ã O RICARDO LIMA ARAGAO opôs embargos de declaração em face da Decisão ID n° 46120643. Em suas razões recursais, o embargante/agravante, alega que o respectivo decisum padece de omissão quanto aos argumentos apresentados pelo ora recorrente no sentido de que “(...) o laudo de avaliação impugnado (ID. 459480111 ) não trouxe, em qualquer momento, pesquisa de mercado que ateste que o valor atribuído pelo imóvel corresponde ao praticado na mesma região e em imóveis com a mesma qualidade, b) que o Embargante, em contrapartida, juntou ao processo de Execução pesquisa de mercado de imóveis situados na mesma região e com metragem aproximada (...)”. Nesse contexto, pleiteia a reforma da r. Decisão embargada, a fim de que sejam expressamente abordados os mencionados argumentos e deferida a tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em tela. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Analisando as razões recursais do embargante, não identifico nenhuma das mencionadas hipóteses. Afere-se, na verdade, que o recorrente empreende em esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância, o que é defeso na via dos embargos. Esse é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, conforme fora relatado, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado ora impugnado em relação à suposta ausência de valoração dos argumentos apresentados pelo ora recorrente. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Fixada essa premissa, tem-se que, ao contrário do que afirma a embargante, a r. Decisão recorrida enfrentou as alegações trazidas aos autos pela parte recorrente de forma coerente, afastando-as de forma suficientemente fundamentada, não havendo que se cogitar da existência de omissão. Nesse contexto, encontram-se devidamente expostas as razões do entendimento adotado em caráter liminar, no sentido de que não devem ser acolhidos os argumentos da agravante/embargante. No caso, foi expressamente consignado que a avaliação impugnada pelo ora embargante foi feita de acordo com as determinações do artigo 872, do Código de Processo Civil. Consignou-se, ainda, que a Oficial de Justiça responsável pela respectiva avaliação é profissional habilitada e dotada de fé pública; bem como que o Laudo vergastado descreveu os limites e a área total do imóvel, mencionou o estado em que se encontrava, citou diversas benfeitorias e características do bem avaliado e, ao final, especificou o seu valor. Por fim, ressalta-se que também fora expressamente abordada a questão inerente à inaptidão da avaliação apresentada pelo embargante para o fim de comprovar inexatidão ou disparidade entre os parâmetros objetivos indicados pelo Oficial de Justiça. Nesse contexto, observou-se ainda que os imóveis indicados pelo executado/agravante/embargante, a fim de sustentar seus argumentos, são localizados em edifícios diferentes e possuem metragem superior àquela correspondente ao imóvel designado para leilão. Colaciona-se, para fins de esgotamento argumentativo, trechos do acórdão impugnado: “(...) o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo MM. Juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento (...)”. Analisando o laudo de avaliação impugnado (ID 147938161 - autos de origem), constata-se que a Oficial de Justiça responsável atendeu os requisitos do artigo 872, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, além de ter descrito os limites e a área total do imóvel, mencionou o estado em que se encontrava, citou diversas benfeitorias e características do bem avaliado e, ao final, especificou o seu valor. (...) o agravante não apresentou nenhum documento ou avaliação particular capaz de demonstrar que tenha ocorrido erro na avaliação. Ressalta-se que, conforme fora explicitado pelo MM. Juízo a quo “(...) A Parte ré trouxe ao corpo de sua petição pesquisa de alguns imóveis que não os localizados no edifício residencial supra indicado, trazendo média de avaliação com imóveis, inclusive, com metro quadrado muito maior do que o apartamento penhorado. (...) não sendo crível ao MM. Juízo adotar como base o valor referente a bens imóveis outros (...)”. (...)”. Ressalta-se que, embora seja dever do julgador posicionar-se acerca das teses trazidas pelos litigantes, desenvolvendo e fundamentando o seu convencimento, o fato de as conclusões alcançadas na respectiva decisão não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, a qual não se destina à substituição de provimentos judiciais. Nesse sentido, confira-se entendimento dessa Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDFT. Acórdão 1345673, 07431372420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ainda que a fundamentação adotada na Decisão impugnada não corresponda àquela desejada pela parte embargante, e que não tenha mencionado expressamente todos os artigos e teses jurídicas suscitadas pela recorrente, tem-se que a questão foi devidamente apreciada e decidida em conformidade com os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria posta sub judice, não havendo omissão a ser sanada por meio do presente recurso. Portanto, uma vez que a r. Decisão vergastada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de serem sanados pelo recurso em tela, deve ser-lhe negado o provimento, por não consubstanciar o instrumento adequado para eventual rediscussão da causa. DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se. Dê-se regular prosseguimento ao feito. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora